Tribunal: TJMMG
Processo: 2000234-87.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000234-87.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000400-78.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/02/2025 Publicação: 12/02/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE INJÚRIA REAL E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE MEIO EMPREGADO CONSIDERADO AVILTANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVÍSSIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pelas defesas contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação dos ora embargantes pelo crime de injúria real e lesão corporal, tipificados nos artigos 217 c/c o 218, IV, e 209 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as condutas dos embargantes configuram, de forma incontroversa, o crime de injúria real com agravante, nos termos dos artigos 217 c/c o 218, IV, e 209, todos do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bem jurídico tutelado no delito de injúria real é a honra subjetiva do ofendido, sua incolumidade moral, sendo a ofensa direcionada à sua dignidade e ao seu decoro. 4. Para a configuração do crime de injúria real, é imprescindível que a pessoa se sinta aviltada. 5. Não há que se falar em lesão corporal de natureza leve ou levíssima, quando a ação praticada for consentida e configurar causa supralegal de exclusão de ilicitude. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 29, §2°, art. 79, art. 217, c/c o art. 218, inciso IV; art. 209. Código de Processo Penal Militar, art. 439, “d”. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento aos embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa, para absolver os réus da prática dos crimes que lhes foram imputados, nos termos do art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar, sendo vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino, revisor, e Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos infringentes oposto pelas defesas do Cabo PM Rafael Alves dos Santos e do 1° Ten PM Alan Cristiano dos Santos, insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso de apelação para absolvê-los das imputações de prática do delito de injúria real (art. 218, IV, do CPM) e do delito de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM), ambos com fundamento no art. 439, “d”, do Código Processual Penal Militar, cujo voto os embargantes pretendem fazer prevalecer. Em suas razões recursais, a defesa do Cabo PM Rafael Alves dos Santos transcreveu a íntegra do voto vencido, da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, cuja fundamentação traz, à síntese, que: 1) o embargante não poderia ter sido condenado por ambos os crimes, em decorrência da simultaneidade e patente absorção do crime de lesão corporal leve pelo crime de injúria real; 2) o tapa não foi desferido com a intenção de ofender à honra subjetiva do militar que o recebeu; 3) o tapa na cara constituiu uma variação do pagamento corporal de "dívidas" contraídas pelos alunos do curso de formação militar e, portanto, não permite caracterizar o tipo objetivo da injúria real; 4) não restou completamente caracterizado o dolo de aviltar e humilhar o Sd. PM Phelippe Dias e, sem o elemento subjetivo, a conduta, nesse caso, é atípica; e, por fim, 5) houve o válido consentimento do militar, o que afasta a ilicitude do fato. Ao final, requereu a reforma do acórdão recorrido, mantendo-se o voto vencido para absolver o Embargante por ambos os crimes que lhe foi imputado, nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar. Já a Defesa do 1° Tenente PM Alan Cristiano dos Santos realçou a fundamentação do voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha e aduziu que, da análise das provas produzidas na ação penal originária, extrai que a suposta vítima, Sd PM Phelippe Dias Oliveira, declarou claramente que não se sentiu injuriado, porquanto foi voluntário para praticar o ato definido como compensatório para as “dividas”; que tal acordo foi definido pelos discentes do curso; e que o fato de o tapa ter sido considerado excessivo, ou imoral, não constituí circunstância suficiente para a configuração dos delitos imputados a ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que a injuria real tem o emprego de violência representada por uma agressão física, porém em tal conduta é indispensável o objetivo de ofender o decoro ou a dignidade da vítima. Sustentou que o ato praticado deveria ter a natureza ou o meio empregado como aviltante, o que, a seu ver, não ocorreu. Afirmou que todas as testemunhas, sem exceção, afirmaram não terem vislumbrado, em algum momento, uma intenção do Cabo PM Rafael em desonrar, humilhar ou rebaixar a suposta vítima dos autos. Asseverou que a atitude dos dois discentes foi interpretada pelas testemunhas como um “ato de bravura”, recheado de espírito de corpo, em razão de eles se colocaram em risco para ajudar os demais discentes. Argumentou não ser possível dar uma conotação de humilhação contra alguém, se esse indivíduo consente com a conduta, faz parte do planejamento e aceita a execução, mais, se a execução não ultrapassa em nada o que a suposta vítima, tinha conhecimento do que aconteceria. Disse que, nos presentes autos, a única circunstância que fugiu ao controle, foi a queda do Sd Phelippe Dias Oliveira, que talvez pela exaustão, ou pelo peso da mochila que carregava, não suportou o tapa e veio ao solo, o que acabou por causar uma pequena escoriação no rosto. Sustentou, ainda, que da análise do vídeo, não permite a interpretação extensiva da intenção dos denunciados, nem tem o condão de contradizer as declarações uníssonas das testemunhas e a afirmação da própria vítima de que não houve na conduta circunstância que se amolde a injuria real. Ao final, requereu o provimento dos embargos infringentes. A eminente Procuradora de Justiça contra-arrazoou o recurso no evento 11 – IMPUGNAÇÃO1, nos termos seguintes: Trata-se de recurso próprio, ou seja, embargos infringentes contra decisão não unânime desfavorável aos réus; interposto por advogados constituídos (eventos 9 - PROC2 e 153 - PROC2 dos autos n. 2000400-78.2022.9.13.0004 de 1ª instância), partes legítimas e interessadas, bem como é tempestivo. Pretendem as defesas de ambos os embargantes a reforma da decisão para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, o qual entendeu não ser possível a condenação simultânea dos réus pelos delitos de injúria real e lesão corporal leve, ante a absorção deste por aquele, o que daria ensejo à absolvição pelo crime previsto no artigo 209, caput, CPM; já quanto à imputação constante do artigo 217 do CPM, segundo o Desembargador vencido não foi constatada a indispensável tipicidade do fato por ter havido um acordo entre os alunos do curso no sentido de que o tapa seria uma forma de pagamento de “dívidas”, o que afastaria a tipicidade fazendo incidir a causa supralegal de exclusão da ilicitude caracterizada pelo consentimento do ofendido (evento 27 dos autos n. 2000400-78.2022.9.13.0004 de 2ª instância). Entretanto, não há dúvida de que o entendimento esboçado no voto vencedor conferiu a melhor interpretação à situação em análise, pois, conforme demonstrado pelo Desembargador Relator Rúbio Paulino Coelho, acompanhado pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino, a conduta do embargante Rafael foi “...abusiva, constrangedora, aviltante e inadmissível nos corpos de tropa da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 gloriosa PMMG. É uma conduta reprovável sob todos os aspectos e ofende os valores castrenses, ficando afastada dos princípios de respeito à dignidade da pessoa humana”, violência esta autorizada e presenciada pelo Tem Alan, Coordenador do curso (evento 27 dos autos n. 2000400-78.2022.9.13.0004 de 2ª instância). Com efeito, os humilhante e violento tapa recebido pela vítima Sd PM Phelippe Dias Oliveira a fez desfalecer e cair, a ponto de sofrer escoriações na região do maxilar e no lábio, bem como trauma na face (evento 1 - IPM10 - fls. 43/44 dos autos n. 2000201-56.2022.9.13.0004), sendo certo que “o uso da violência no interior dos quartéis não pode ser institucionalizado e legitimado pelo ‘espírito de corpo’”, já que existem outras maneiras de se demonstrar honra e bravura no meio militar, a despeito do entendimento constante do voto vencido (evento 27 dos autos n. 2000400-78.2022.9.13.0004 de 2ª instância). O caso dos autos em muito se assemelha à discussão havida em meados do ano de 1990 acerca do “arremesso de anões”, prática que, outrora, era considerada como esporte em diversos países do mundo. A partir da proibição em Paris, a controvérsia alcançou o Conselho de Estado Francês por meio da irresignação de uma das pessoas que trabalhava como “arremessado”, ao argumento de que, participar daquele “esporte”, fazia com que ela fosse inserida e aceita pela sociedade, o que, contudo, não veio a ser avalizado pelo referido Órgão, cuja decisão primou pelas dignidade e sensatez da pessoa humana. Deste modo, impõe-se a manutenção da decisão condenatória proferida em 2ª instância, ora embargada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes, com a manutenção das condenações dos ora embargantes pelos crimes previstos nos artigo 217, este combinado com o artigo 218, inciso “III”, e artigo 209, caput, todos combinados com os artigos 29, § 2º, e 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar, nos termos do v. acórdão (evento 27 dos autos n. 2000400-78.2022.9.13.0004 de 2ª instância) proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos infringentes opostos pelas nobres Defesas dos militares Cabo PM Rafael Alves dos Santos e 1°Ten PM Alan Cristiano dos Santos contra o acórdão dos recursos de apelação interpostos por eles, nos autos da ação penal de n. 2000400-78.2022.9.13.0004. Consta dos autos que os embargantes foram denunciados, sendo o 1°Ten PM Alan Cristiano dos Santos como incurso no art. 217 combinado com o art. 218, IV (injúria real), e no art. 209, “caput” (lesão corporal leve), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 combinado com o art. 29, §2°, e o art. 79, todos do Código Penal Militar, e o Cabo PM Rafael Alves dos Santos como incurso no art. 217 combinado com o art. 218, IV (injúria real), e no art. 209, “caput” (lesão corporal leve), combinado com o art. 79, todos do Código Penal Militar. Após regular tramitação do feito, o egrégio Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 3 votos a 2, condenar os réus 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos e Cb PM Rafael Alves dos Santos pela prática dos delitos a eles imputados, fixando para os dois acusados a pena-base de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de injúria real, com acréscimo de 1/3, nos termos do art. 218, IV, do CPM, perfazendo-se uma pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de sursis; e, em relação ao delito de lesão corporal, foi fixada a pena de 3 (três) meses de detenção para ambos os acusados, a serem cumpridas em regime aberto, com direito ao sursis. Vencidos os juízes militares Cap PM Tiago Luiz Souza e Ten Cel PM Frederico Roberto Prado, que absolveram os réus de ambos os crimes, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM. Os réus apelaram. Em análise aos recursos interpostos pela Defesa, a colenda Primeira Câmara decidiu, por maioria, negar provimento aos recursos para manter íntegra a sentença de primeiro grau de jurisdição. Vencido o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento aos recursos de apelação, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver os recorrentes, por ambos os crimes que lhe foram imputados, nos termos do art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar. Agora, os militares buscam prevalecer o voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, no sentido de serem absolvidos das imputações iniciais. Pois bem. Após analisar com extremo cuidado o caso, cheguei à conclusão de que os réus devem ser absolvidos, pelos motivos que passo a expor. Da narrativa fática constante na denúncia, extrai-se que os fatos ocorreram no ginásio do Batalhão ROTAM, local em que os embargantes participavam do Curso de Procedimentos ROTAM, sendo o 1° Tenente Alan coordenador do Curso e o Cabo Rafael e o Sd Phelippe discentes. Durante o curso, foram observadas todas as regras próprias à carreira militar, alinhamento, apresentação, horários, etc., e as falhas cometidas pelos alunos durante a realização das atividades do curso, tais como fardamento em desalinho, apresentação errada, atrasos para as chamadas, anúncios errados para a coordenação, entre outros erros, eram computados como dívidas. Tais “dívidas” eram normalmente pagas com atividades físicas previstas para o curso, como a execução de abdominais, flexões de braço e polichinelos. No dia 12 de setembro de 2021, os alunos tinham cometido várias falhas, o que resultaria em muitas atividades físicas a serem executadas. Como forma de solução daquele empasse, a própria coordenação propôs aos alunos que estes apresentassem outra forma de quitar as “dívidas” contraídas no curso, momento em que os discentes sugeriram à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 coordenação a opção de substituírem as “dívidas” por um tapa, tendo o réu Cb PM Rafael Alves dos Santos se voluntariado para desferir o tapa enquanto o ofendido, Sd PM Phelippe Dias Oliveira, voluntariou-se para recebê-lo, sendo o acordo aceito pela coordenação. De acordo com a denúncia, o Cb PM Rafael, de forma aviltante, desferiu um tapa na face do ofendido Sd PM Phelippe Dias Oliveira, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, consistente em escoriação em região maxilar direita, escoriação em lábio, conforme Exame de Corpo de Delito (Evento 1, IPM10, fl. 39/40 – Autos n. 2000201-56.2022.9.13.0004). Em razão de tais fatos, verifica-se que os embargantes, Cabo PM Rafael Alves dos Santos e 1° Ten PM Alan Cristiano dos Santos, foram condenados pela prática dos crimes de injúria real e lesão corporal leve, tendo o segundo sido condenado por ter praticado os delitos na modalidade omissiva. Inicialmente, é prudente salientar que o crime de injúria real se encontra topograficamente incluído no Capítulo V do CPM, intitulado “Dos Crimes Contra a Honra”. O referido tipo penal encontra-se descrito no art. 217 do CPM, nos seguintes termos: Injúria real Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante: Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. Observa-se que o tipo penal em voga já prevê, em seu preceito secundário, que haverá um concurso material entre as penas da injúria real e do crime resultante da violência, que, no caso, foi a lesão corporal leve, razão pela qual os réus foram denunciados pelos dois delitos. Veja-se que o bem jurídico tutelado no delito de injúria real é a honra subjetiva do ofendido, sua incolumidade moral, sendo a ofensa direcionada à sua dignidade e ao seu decoro, salientando-se que o próprio tipo penal exige que o ato seja considerado aviltante. Logo, para a configuração do crime de injúria real, é imprescindível que a pessoa se sinta aviltada, o que não aconteceu na hipótese dos autos. No caso em exame, o ofendido, Sd PM Phelippe Dias Oliveira, disse, expressamente, que não se sentiu desonrado por ter levado o tapa no rosto, ressaltando que o tapa foi um acordo feito entre eles. Veja-se o teor das suas declarações prestadas em juízo: (...) foi vítima do desferimento de uma agressão física; que se voluntariou, juntamente com o Cb PM Rafael para o momento da agressão; que foram os alunos mesmos que conversaram entre eles e entraram em comum acordo; que pelo fato de o depoente e o aluno 39 terem acumulado mais dívidas nesse dia decidiram abater um maior número de dívidas; que não se recorda do aluno que levou o assunto à coordenação, mas que todos que decidiram levar a ideia para a coordenação; que não houve ameaça de algo pior para quitação das dívidas; que não sabe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dizer qual foi o aluno que teve a ideia da proposta; que não se sentiu desonrado por ter levado o tapa; que não acha que o acusado quis lhe machucar; que vislumbra o tapa como um acordo feito entre eles. (Evento 47, VÍDEO2) As declarações do ofendido foram corroboradas pelos depoimentos dos seus colegas que também estavam presentes no curso. Confira-se: - 1º Sgt PM Ricardo Ribeiro Januário (Evento 47, VÍDEO3): (...) tudo ali foi realizado de comum acordo entre coordenação e alunos; que ninguém foi forçado a nada; que não sabe dizer porque o Sd PM Phelippe foi escolhido; que de comum acordo, todos os envolvidos sabiam que poderia acontecer a troca das dívidas por tapas; que no momento dos fatos não sabe dizer que se o Ten PM Cristiano tinha autorizado tal ação; que a intenção do tapa não era de crueldade; que referida ação, na sua opinião, não tem contexto de humilhação, sendo algo aceitável; que o fato de a vítima ter se sacrificado, foi espetacular, porque ele se sujeitou a uma punição para poder trazer um benefício para todo o grupo. - 1º Sgt PM Joelme Santos Yamachi (Evento 47, VÍDEO5): (...) houve um entendimento entre os alunos e a coordenação para substituir os exercícios físicos por um “tapa na cara”; que a iniciativa foi dos alunos; que os erros que pagam no final do expediente são pagos com atividades físicas e que, no dia dos fatos, a vítima e mais um militar foram escolhidos porque tinham cometido mais erros; que o Sd PM Phelippe aceitou o tapa de livre e espontânea vontade e não foi constrangido, pelo contrário, foi honrado; que o Cb PM Rafael não tinha a intenção de humilhar/constranger o Sd PM Phelippe. - Cb PM Ramom Henrique Lélis Torres (Evento 48, VÍDEO2): (...) não se recorda de quem teve a ideia de propor o tapa como forma de pagamento de dívidas, mas foi feito um acordo em que os alunos sugeriram o tapa para cessar/diminuir as dívidas; que no dia dos fatos os alunos 21 e 39 foram os que mais geraram dívidas e, em acordo com todos os alunos, ficou acertado que o aluno 21 e 39 se disponibilizariam para referida ação, onde um daria o tapa e o outro receberia; que depois desse evento, tal ação foi proibida pelo coordenador do curso; que entende que o soldado não foi humilhado por receber o tapa, porque foi feito um acordo. - 3º Sgt PM Vicente de Paula dos Santos (Evento 48, VÍDEO3): (...) o Sd PM Phelippe tinha a opção de não aceitar o tapa, mas foi ele quem se prontificou; que não considera uma humilhação a ação da vítima, uma vez que ele se prontificou para diminuir as dívidas do grupo; que se o Sd PM Phelippe não tivesse aceitado tomar o tapa, os militares que participavam do curso teriam que pagar as dívidas com flexões e abdominais. No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo réu Cb PM Rafael Alves dos Santos: (...) não tinha a intenção de causar lesão ou injuriar o seu companheiro; que a intenção era abatimento das dívidas; que no dia dos fatos ele e o Sd PM Phelippe acabaram gerando muitas dívidas; que por este motivo tiveram a ideia do abatimento da dívida dessa forma; que sobre a escolha de quem ia dar o tapa, foi uma escolha entre eles; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 não levaram a proposta com alguém específica da coordenação; que os oficiais da coordenação não sabiam que a atividade seria um tapa na cara; que sobre a ação feita, não tinha ciência se era permitido, ou se seria proibido; que foram advertidos após o fato e o curso continuou; que não se arrependeu da sua ação, uma vez que não viu a conduta como errada; que foi um acordo feito entre os alunos (Evento 114, VÍDEO4). Como visto, para a configuração do crime de injúria real, é fundamental que a vítima se sinta aviltada, humilhada e ofendida em sua dignidade, pois o bem jurídico tutelado é a sua honra subjetiva. No caso, como o próprio ofendido afirmou que não se sentiu desonrado pelo tapa, não há como condenar os réus pelo crime de injúria real. Saliente-se que, no tipo penal em comento, analisa-se o sentimento pessoal do ofendido sobre a situação a que foi exposto, e não a percepção de outras pessoas sobre a situação. Logo, se o ofendido não se sentiu humilhado com o tapa, não há como o Estado asseverar que ele foi humilhado com essa conduta, pois se trata de um sentimento íntimo da pessoa, que não pode ser substituído por impressões de terceiros. Assim, diante da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, absolvo os réus do crime de injúria real, em razão da atipicidade da conduta. No que tange ao delito de lesão corporal leve, compreendo que o desfecho também deve ser a absolvição dos embargantes. Conforme demonstrado, a lesão corporal causada no ofendido foi consentida por ele e, por ser de natureza leve ou mesmo levíssima, encontra-se na sua esfera de disponibilidade. A propósito, trago à baila a lição de Cleber Masson sobre a questão do consentimento da vítima no crime de lesão corporal: 1.2.3.11.1. Lesão corporal e consentimento do ofendido A realidade atual demonstra que as pessoas podem dispor, e efetivamente dispõem de sua integridade física, seja ingressando em situações perigosas (exemplo: treinamento em artes marciais), seja submetendo-se a lesões desejadas (exemplos: colocação de piercings e tatuagens). Além disso, não pode o Estado invadir a esfera estritamente privada das pessoas (exemplo: lesões consentidas decorrentes da atividade sexual entre adultos). [...] Nada impede, portanto, a utilização no campo das lesões corporais do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude, desde que presentes os seguintes requisitos cumulativos: (a) deve ser expresso, pouco importando sua forma (oral ou por escrito, solene ou não); (b) não pode ter sido concedido em razão de coação ou ameaça, nem de paga ou promessa de recompensa. Em suma, há de ser livre; (c) é necessário ser moral e respeitar os bons costumes; (d) deve ser manifestado previamente à consumação da infração penal. A anuência posterior à consumação do crime não afasta a ilicitude; e (e) o ofendido deve ser capaz para consentir, ou seja, deve ter completado 18 anos de idade e não padecer de nenhuma anomalia suficiente para retirar sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Anote-se, porém, ser irrelevante o consentimento do ofendido nos crimes de lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, em face da indisponibilidade do bem jurídico protegido pela lei penal. (Direito penal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 parte especial (arts. 121 a 212) - 16. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 106). No caso, compreendo que estão presentes os requisitos para se considerar o consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão de ilicitude. Isso porque o ofendido falou expressamente que consentia com a ação; não houve coação moral ou ameaça para que ele consentisse; o consentimento foi manifestado previamente à ação; o ato não foi imoral; e o ofendido possuía capacidade para consentir. Por tais razões, compreendo que os réus devem ser absolvidos do crime de lesão corporal leve, uma vez que o consentimento do ofendido, no caso, configurou causa supralegal de exclusão de ilicitude. Ainda que não se pudesse considerar o consentimento como causa supralegal de exclusão de ilicitude, verifico que a lesão corporal causada no ofendido, consistente em escoriação em região maxilar direita e escoriação em lábio, conforme Exame de Corpo de Delito (Evento 1, IPM10, fl. 39/40 – Autos n. 2000201-56.2022.9.13.0004), deveria ser desclassificada para o delito de lesão corporal levíssima, previsto no art. 209, §6º, diante da mínima ofensa ao bem jurídico tutelado, o que ensejaria, apenas, eventual infração disciplinar, mas não afastaria a absolvição em relação ao crime. Por fim, cabe ressaltar, que, no caso, a promotora de justiça oficiante nesta Justiça Militar, Cláudia Augusta Lopes de Mendonça, ao receber os autos do Inquérito Policial Militar (IPM), pugnou pelo arquivamento do feito, por não vislumbrar a prática de crime nos fatos, já que o tapa teria decorrido de um acordo feito entre todos os discentes com a coordenação do curso, tendo salientado, na oportunidade, que eventuais irregularidades na conduta dos militares deveriam ser apuradas no âmbito administrativo (Evento 8 – Autos 2000201-56.2022.9.13.0004). Todavia, o juízo a quo não concordou com o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público e remeteu os autos ao Procurador-Geral de Justiça, tendo sido, em seguida, apresentada denúncia contra os réus (Eventos 10 e 13 – Autos 2000201-56.2022.9.13.0004). Com a devida vênia aos que pensam diferente, concordo com os fundamentos apresentados pela ilustre promotora de justiça no sentido de que não há crime no caso em análise e de que eventuais comportamentos inadequados por parte dos militares devem ser apurados na esfera administrativa. Ademais, compreendo que os fatos em análise chegaram ao desfecho de uma condenação em razão da repercussão que o vídeo ganhou com a sua divulgação pela mídia, pois a imagem de um militar desferindo um forte tapa no rosto de um colega, de forma descontextualizada, pode sim, a princípio, parecer que foi algo aviltante e humilhante para a pessoa que recebeu a bofetada. No entanto, ao contextualizarmos as imagens gravadas com os relatos dos envolvidos, inclusive o da própria vítima, não há como, no meu sentir, chegar à conclusão de que houve a prática dos crimes narrados na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Diante do exposto, julgo procedente os embargos infringentes, para absolver os réus da prática dos crimes que lhe foram imputados, nos termos do art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar, fazendo prevalecer a conclusão do voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, após analisar este feito com a costumeira atenção, mantenho a convicção de que não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto condutor do acórdão de origem, da lavra do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho. Em tal sentido, peço venia ao eminente Desembargador Relator, nesta oportunidade, para divergir do seu brilhante voto. O voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, condutor no apelo de origem, é perfeito, é justo, é absolutamente apto para realizar a justiça no caso concreto. Trago, abaixo, por essencial, a transcrição do voto condutor do Desembargador Rúbio Paulino Coelho: [...] O voto do eminente relator é no sentido da impossibilidade de condenação simultânea nos crimes de injúria real e lesão corporal, já que, no seu entendimento, deve haver a absorção do crime de lesão corporal leve. Defende ainda o relator que o tapa no rosto para o pagamento de “dívidas” faz parte da cultura institucional e é permitido pela corporação. Argumenta que, no curso, foi instituída uma forma de pagamento corporal “de dívidas” e que, ao contrário de aviltar, o recebimento do tapa no rosto acresceu a honra de quem o recebeu. Senhores desembargadores, durante toda a minha vida de caserna, como oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), exerci diversas funções em minha carreira profissional. Na área de ensino, especificamente, pude contribuir com a formação de várias gerações de oficiais, pois fui Comandante da Escola de Formação de Oficiais e posso lhes afiançar que a PMMG jamais teve em seus currículos a “cultura institucional” de dar tapas no rosto de qualquer policial militar. Ao contrário, sempre tivemos o respeito à ética, ao sentimento do dever militar, a correção de atitudes, o respeito à dignidade da pessoa humana, a pratica da camaradagem e o cultivo do espírito da cooperação. Não é concebível admitir que, durante o Curso ROTAM, o militar considerado “voador”, que não executa com perfeição as suas obrigações de discente, claudica e comete falhas, seja castigado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 fisicamente “com tapa no rosto”, sendo atingido, de forma vil, na sua dignidade de cidadão comum. O rosto de qualquer pessoa não foi feito para levar tapa, ainda mais dentro de um quartel da Polícia Militar. Os senhores já imaginaram se esta “cultura institucional” “pega”? As principais vítimas serão os cidadãos abordados na calada da noite, nas comunidades mais carentes, em que os militares da ROTAM, diante de qualquer dúvida na informação prestada, estarão habilitados a estapear os seus abordados. Este fato repercutiu tanto negativamente, que, a partir daquele fatídico 12/09/2022, todo e qualquer contato pessoal entre os instrutores, monitores e discentes foi terminantemente proibido. Isso não faz parte da “cultura institucional” da bicentenária corporação de Tiradentes. Nunca fez. É uma conduta aviltante, inadmissível no relacionamento interpessoal dos integrantes da PMMG e de qualquer outra organização militar. Em que pese o esforço argumentativo dos dois advogados que interpuseram recursos de apelação neste feito, a tese de atipicidade de conduta pelo cometimento do crime de injúria real, previsto no artigo 217 do CPM, não se sustenta. As imagens são claras no vídeo. A conduta do Cb Rafael é violenta e criminosa, divorciada de qualquer atividade curricular séria e comprometida com a pedagogia do ensino. Além de dar o tapa no rosto do seu colega, o Cb Rafael vira as costas e sorri. É uma conduta abusiva, constrangedora, aviltante e inadmissível nos corpos de tropa da gloriosa PMMG. É uma conduta reprovável sob todos os aspectos e ofende os valores castrenses, ficando afastada dos princípios de respeito à dignidade da pessoa humana. Em relação ao crime de lesão corporal, não foi o caso de superficialidade das lesões constatadas. A vítima teve escoriações na região maxilar direita, escoriação no lábio, sofreu trauma na face e foi necessário fazer uma tomografia de crânio e dos ossos da face, o que demonstra a violência da lesão suportada e a possibilidade de que algo pior pudesse ter acontecido, fato que afasta por completo a possibilidade de cogitação de desclassificação da lesão leve para levíssima e uma simples reprimenda como transgressão disciplinar. Requer ainda a defesa do Cb Rafael, caso seja mantida a condenação, que ocorra a redução da pena-base ao mínimo legal, em relação aos delitos de injúria real e lesão corporal, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Cb Rafael desferiu o tapa, não dosou a força do seu ato, que fez desmaiar a vítima e ainda saiu rindo, de forma insensível e debochada. Fica evidente que a pena-base deveria ter sido fixada acima do mínimo legal, como ocorreu. Dessa forma, não merece reparo a condenação imposta pelo CPJ de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto e concessão do sursis. Em relação ao 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos, a sua defesa interpôs no Evento 175 o recurso de apelação, requerendo a sua absolvição, nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM, por não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 constituir o fato infração penal, com a inexistência de dolo e por ser a interpretação dada, naquele contexto do curso, absolutamente diversa do que prevê o tipo penal. É relevante mencionar que o 1º Ten PM, coordenador do curso, foi quem autorizou “o tapa no rosto” como pagamento das “dívidas”. A imaturidade e o despreparo deste oficial para forjar os futuros integrantes do Batalhão ROTAM estão muito claros nos autos. Como ele pode permitir que um subordinado seu seja atacado com um tapa no rosto, sendo atingido na sua dignidade pessoal, na presença dos outros colegas? O oficial no corpo de tropa deve ser o exemplo, o equilíbrio, o porto seguro. Deve ter uma conduta moral e profissional irrepreensível. Deve passar segurança e preservar a incolumidade física de seus subordinados. O 1º Ten PM Alan foi omisso e, nesta condição, perdeu a credibilidade da tropa. Em que pese a irresignação da defesa, o acervo probatório é muito desfavorável ao 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos, que incidiu nas iras do crime de injúria real e permitiu, na sua presença, que a vítima sofresse a lesão corporal que culminou com o seu desfalecimento perante a tropa e as lesões comprovadas no Auto de Corpo Delito. Feitas estas considerações, a meu sentir, a sentença de primeiro grau que condenou ambos os apelantes pelos crimes de injúria real e lesão corporal não merece qualquer reparo. Ficou cabalmente comprovado que o Cb Rafael, com a anuência do 1º Ten PM Coordenador do Curso, Alan Cristiano dos Santos (corréu), desferiu um tapa no rosto de seu colega de curso Sd PM Phelippe Dias Oliveira, humilhando-o na frente de toda a turma e causando ferimentos em sua face. Muito embora o policial militar fazendo um curso possa dispor de sua integridade física, correndo até riscos de se lesionar, é inadmissível a prática de “dar tapas no rosto” de um profissional de segurança pública, sob qualquer pretexto, atitude reprovável em um ambiente de caserna. O uso da violência no interior dos quartéis não pode ser institucionalizado e legitimado pelo “espírito de corpo”. O policial militar deve se identificar com os valores e tradições da organização através de um grupo formado por homens de bem, gerando ações de apoio mútuo que devem se prolongar por toda a carreira profissional. Por fim, em relação ao reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 72, incisos II e III, alínea “a”, do CPM, postulado pelo Cb Rafael, razão alguma assiste ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação. Além do mais o ato de desferir tapa no rosto de outra pessoa, causando-lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ferimentos, não representa valor social ou moral relevante, sendo, ao contrário, altamente reprovável. Da mesma forma revela-se inconcebível o pedido do 1º Ten Alan de aplicação da atenuante confissão, já que a pena já se encontra no patamar mínimo, não podendo ser mais reduzida. Diante do exposto, razão alguma assiste aos argumentos lançados nos dois recursos de apelação, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, para condenar o 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos e o Cb PM Rafael Alves dos Santos nas sanções dos artigos 217, este combinado com o artigo 218, inciso III, e artigo 209, caput, todos combinados com os artigos 29, § 2º, e 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar. [...] Penso que não é possível relativizar ou suavizar o descalabro havido nas ações perpetradas pelos réus, embargantes, e as suas condutas não são dignas de militares que integram a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A ação delitiva jamais será tida como normal ao “espírito de corpo”, e, ao contrário, é um escárnio àqueles que, muitas vezes, sucumbem de alguma forma pelo cansaço ou por suas debilidades para alguns exercícios. Para mim, um bom combatente deve auxiliar e fortalecer, com incentivos, o seu companheiro, notadamente um comandado. Essa cultura de tapa na cara é abjeta, fruto de um “espírito de porco”, como vulgarmente é dito para adjetivar atitudes desprovidas do mínimo de bom senso. É difícil, para mim, encontrar outra definição. Daqui a pouco vamos admitir o “tapa na cara” em quaisquer abordados pelos valorosos integrantes da PMMG. O “tapa na cara”, além de produzir lesão, escancara o propósito dos réus em menosprezar e em humilhar aquele que, porventura, foi o mais deficiente nos exercícios impostos, para nitidamente demonstrar o quão pequeno ele foi em face dos demais, isso na visão míope de quem lhe comandava. E a vítima somente acatou tamanho descalabro em razão da humilhação à qual já estava sendo submetida e, ali, tentava demonstrar o pouco da submissão que lhe restava. Na oportunidade do ato não tivemos maiores consequências, mas a força e agressividade daquele tapa poderiam ter um resultado muito nefasto, e não seria difícil causar, pelo menos, uma sequela gravíssima. Por fim, não posso conceber um acordo para que uma pessoa provoque lesão corporal em outra. Admitir isso é admitir que uma pessoa possa, também, matar outra pessoa mediante um acordo entre eles. Dessa forma, deve prevalecer o voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho no acórdão da apelação de origem, para que sejam mantidas as condenações dos réus, ora embargados, quanto à prática dos crimes de lesão corporal e injúria real. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Mantenho integralmente meu posicionamento anterior por ocasião do julgamento da apelação e, nestes termos, acompanho o voto do e. desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator